Tribunal: STF
Processo: RC 1142
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-04
Data de publicação: 1973-06-04

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. MILITAR.
O RECURSO ORDINÁRIO, PREVISTO NO ART. 119, II, LETRA B, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1, DIZ RESPEITO APENAS AOS CRIMES CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL E AS INSTITUIÇÕES MILITARES, PRATICADOS POR
CIVIS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO QUANDO O ACUSADO E
MILITAR.
RECURSO NÃO CONHECIDO.